Tribunal: STF
Processo: RHC 211991
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Marçal de Almeida interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECOMENDAÇÃO DO CNJ N. 62/2020. ENQUADRAMENTO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada. 2. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 680.180 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.



    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 



    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Por sua vez, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso da defesa, adotando os seguintes fundamentos (fls. 17-21): 



    Assim, no caso em apreço, entendo que são idôneas as razões apontadas pelo juízo a quo para indeferir o pedido de prisão domiciliar, já que a unidade prisional encontra-se com adequado protocolo de adequação e atendimento de equipe de saúde, na situação da pandemia do Covid-19. Vejamos o trecho da decisão judicial: 



    "No caso em comento, o laudo acostado no arquivo 21, diz que o reeducando é portador de Diabetes, porém atesta que possui equipe médica e estrutura interna para lidar com casos de contaminação e, em sendo caso de agravo da doença, a equipe possui treinamento para que ocorra o encaminhamento do paciente ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde municipal ou estadual, conforme fluxo do SUS". 



    Sublinho, ainda, trecho do Relatório de Saúde do José Marçal de Almeida, de fls. 44: 



    Informo que a unidade vem se empenhando no combate ao vírus COVID-19, sendo a distribuição para os plantões de álcool 70% em gel e liquido, luvas e máscaras descartáveis, bem como mantendo os diversos banheiros da unidade higienizados e abastecidos de sabonete liquido. No que diz respeito a carceragem, montamos a estratégia junto ao setor de saúde da unidade em realizar ativa de internos com sintomas gripais e a distribuição de material para limpar e higienizar a área do convivia e as celas. 



    Além das medidas adotadas 'pela unidade estamos seguindo as orientações da Secretaria de Justiça do Estado: higiene do ambiente de trabalho, feita de forma constante e regular; a limpeza com maior periodicidade de áreas compartilhadas, com a higienização de mesas; mouses e teclados compartilhados; é orientado que não sejam compartilhados objetos de uso pessoal, tais como cepos, talheres, entre outros; e os servidores e prestadores de serviços deverão realizar a higiene adequada das mãos, respeitando os cinco momentos de higienização: 



    Com respeito a quantidade de profissionais de saúde na Unidade, informo que contamos com a seguinte configuração no setor: uma médica generalista 30h e uma médica de saúde mental de 30h, duas enfermeiras de 30h e seis plantonista 12hx60h, duas técnicas de enfermagem de 40h, uma dentista 40h, uma auxiliar de odontologia 40h, dois psicólogos 30h, uma assistente social 30h e um apoio administrativo de 40h. Entendo que a composição da equipe é suficiente durante a normalidade, não conseguindo absorver todas as demandas neste período de 'calamidade', imposta pelo coronavírus, visto a crescente demanda por parte dos apenados que vem ocorrendo. 



    Por fim, os apenados que ingressam na unidade são triados pela equipe de saúde com o intuito de identificar se apresentam alguns dos sintomas de COVID-19, permanecendo em área de quarentena criada na unidade (Triagem) pelo período mínimo de 15 dias. 



    Nesse sentido, verificado, nos termos do Relatório de Saúde do apenado, a adoção de medidas preventivas para o enfrentamento contra a disseminação do coronavírus pela Unidade Prisional e não sobrevindo quaisquer notícias de comprometimento da saúde do apenado, não verifico motivos para reformar a decisão agravada. 



    Ademais, à luz também da nova Resolução n° 78, de 15 de setembro de 2020, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, não se apresenta razoável a fixação de regime domiciliar de prisão ao reeducando, haja vista o apenado se enquadrar. A nova recomendação tornou mais rígidos os requisitos que orientam a concessão da medida, restringindo os condenados por crimes hediondos (praticados com grave ameaça ou violência), como é caso em apreço, qual seja, estupro. Logo, inaplicável ao agravante. 



    De mais a mais, compreendo que não fora evidenciada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não restando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Também verifico que não há notícia de descontrole de propagação do vírus dentro da unidade prisional em que se encontra o agravante em questão, o que poderia ensejar a necessidade de concessão da pretensão defensiva. 



    […]



    No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas e fatos dos autos, consignou que não há "notícia de descontrole de propagação do vírus dentro da unidade prisional" e que estão sendo tomadas medidas preventivas no interior do estabelecimento. Também verificou que o paciente, que cumpre pena em regime fechado por crime hediondo, vem recebendo o devido tratamento e monitoramento de sua doença no local em que se encontra recluso. 



    Registre-se ainda que o relator na origem bem destacou que, após o Conselho Nacional de Justiça editar, em 15/9/2020, a Recomendação n. 78, a Recomendação n. 62/2020 foi ampliada e passou a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por [...] crimes hediondos". 



    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752, ministro Marco Aurélio, HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia. 



    Ademais, conforme bem destacou o Superior Tribunal de Justiça em sua decisão, “Para alterar a conclusão da Corte local e acatar a tese da defesa, seria necessária a incursão fático-probatória dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus”. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 205.504 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator